Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 313, V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPTIDÃO.
1. Não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. A decisão que determinou o cumprimento individual de sentença foi datada de 14/5/2019, sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 20/07/2021, motivo pelo qual não houve o transcurso do lapso de cinco anos.
3. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva, em que haja pendência de julgamento acerca da prescrição, capaz de suspender o processo individual.
4. Recurso conhecido e desprovido.